Tribunal: STF
Processo: Rcl 63747
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta, por Alex Calazabs dos Santos, contra decisão da Turma Recursal de Sergipe, que reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Processo n. 202001005581).



    Pelo que consta dos autos, a presente reclamação foi proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que determinou a remessa do processo ao STF, conforme consta do e-DOC 40.



    Ao realizar a autuação do feito, a Secretaria Judiciária certificou a ausência da petição inicial (eDOC 43).



    Por esse motivo, determinei que se oficiasse o juízo de origem para providenciar a correta transmissão das peças eletrônicas ou prestar as informações necessárias (eDOC 44).



    Diante da inércia da autoridade reclamada, reiterei o despacho anterior e determinei ainda que se oficiasse o reclamante para a correta instrução do feito.



    Mais uma vez, o prazo transcorreu in albis (eDOCs 58 e 59).



    Decido.



    Tendo em vista a ausência de peça essencial ao processo e a inércia dos interessados em sanear-lo, impõem a extinção do feito.



    Ademais, cumpre registrar que a presente reclamação foi distribuída à minha relatoria por prevenção à Rcl 58.828.



    Do cotejo das peças constantes nos dois processo (Rcl 63.747 e Rcl 58.828), especialmente a decisão do Tribunal de origem que determinou a remessa dos autos ao STF, verifica-se que a questão que ora se coloca provavelmente já foi decidida por ocasião do julgamento da Rcl 58.828, que transitou em julgado em 7.6.2023.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente